Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-95.2021.8.14.0077
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800235-95.2021.8.14.0077

RECORRENTE: SEBASTIAO DE LIMA FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0800235-95.2021.8.14.0077

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ANAJÁS/PA

RECORRENTE:
SEBASTIÃO DE LIMA FREITAS

ADVOGADA DATIVA:
RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS, OAB/PA 24.659

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO FORMAL. (ARTIGO 121, §2º, IV C/C 14, II E 70, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ARTIGO 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO NAS VÍTIMAS, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. AS TESTEMUNHAS EM JUÍZO RATIFICARAM
TER VISUALIZADO O MOMENTO DO CRIME. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

IN CASU,
A VÍTIMA RAIMUNDO NONATO FOI ATINGIDA POR GOLPES DE TERÇADO NA REGIÃO DA CABEÇA E NA REGIÃO FRONTAL, ENQUANTO A VÍTIMA JOSÉ RAIMUNDO, SOFREU AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS, CONFORME EXAME DE CORPO DE DELITO.

2.

DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL GRAVE EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR AS VÍTIMAS, OU PARA SE DEFENDER. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SEBASTIÃO DE LIMA FREITAS
,
por intermédio de Advogado Dativo contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Anajás/PA
(ID nº 18112962), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, IV c/c 14, II e 70, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 36/38, ID nº 18112842), em síntese, que no dia 01/01/2020, por volta das 07:00 horas,
o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com sua família, tendo em vista que estavam celebrando a virada do ano novo.

A vítima Raimundo Nonato estava presente, pois é seu padrasto. Narra o inquérito que passado algumas horas, a vítima José Raimundo, conhecido por “Índio” (irmão da vítima Raimundo Nonato), chegou ao local e ao tomar conhecimento que o denunciado e seu irmão teriam discutido, revolveu retirar o mesmo do recinto.

O momento em que as vítimas estavam se retirando do local, o acusado investiu contra a vítima Raimundo Nonato e ambos travaram luta corporal.

Após a luta corporal ser contida, as vítimas já estavam no interior da residência de Raimundo Nonato, ocasião em que o denunciado
SEBASTIÃO DE LIMA FREITAS, vulgo “TINHO/PRETINHO”,
armado com um “terçado”, invadiu a residência.

Após os fatos as vítimas foram socorridas, e realizaram Exame de Corpo de Delito, descrevendo as lesões sofridas.

Em sede Policial, o acusado
SEBASTIÃO DE LIMA FREITAS, vulgo “TINHO/PRETINHO”
confessou a autoria do crime.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, IV c/c 14, II, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 130/137, ID nº 18112962),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 157/160, ID nº 18112967),
pugnando pela impronúncia do réu, em razão da ausência do
animus necandi
, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Em
contrarrazões

(fls. 162/166, ID nº 18112969),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 171/177, ID nº 18314880),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelos exames de corpo de delito nas vítimas (fls. 21/26, ID nº 18112837), e, os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como confirmados na fase judicial.

A prova oral produzida fornece indícios de que o recorrente agiu com a intenção de matar seu cunhado e irmão deste, dificultando suas defesas, mediante golpes de terçado.

Em juízo, a vítima JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA DOS SANTOS afirmou que no dia dos fatos, o réu e seu irmão RAIMUNDO NONATO LOBATO DOS SANTOS estavam travando luta corporal, tendo o depoente os separado e levado seu irmão para a casa em que todos estavam. Contudo, em seguida, o acusado entrou no local com um terçado e desferiu um golpe em direção à cabeça de RAIMUNDO NONATO, tendo o depoente posto a mão na frente e sido atingido. Ato contínuo, o acusado ainda desferiu mais dois golpes de terçado na cabeça de RAIMUNDO NONATO. Disse que o golpe de terçado decepou dois dedos seus (...)”.

Em juízo, a vítima RAIMUNDO NONATO LOBATO DOS SANTOS afirmou que o réu desferiu o primeiro golpe de terçado em sua cabeça e, em seguida, ao dar o segundo golpe, seu irmão JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA DOS SANTOS pôs a mão na frente. Disse que não teve como se defender, pois ele e seu irmão foram pegos de surpresa.

O acusado confessou em juízo ter desferido golpes de terçado na vítima, alegando que
o motivo de ter tentado contra a vida de Raimundo Nonato, fora porque este teria agredido sua mãe a senhora Maria Rosa.

Dessa forma
, não obstante o esforço da Defesa em tentar demonstrar a ausência do
animus necandi
, comprovou-se que as vítimas foram atingidas, tentando se defender. Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...)
Entendo, portanto, que o réu deva ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista estarem presentes os requisitos constantes no art. 413 do Código de Processo Penal, e, em observância ao inciso I do art. 78 do CPP, o crime conexo de lesão corporal deve ser levado ao plenário.

A materialidade dos delitos é inequívoca, conforme depreende-se do laudo de id. 31132234 – págs. 17 e 20 e dos depoimentos testemunhais.

Quanto à qualificadora do crime de tentativa de homicídio, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, é necessária fundamentação mínima para o reconhecimento delas, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença, conforme a jurisprudência pátria.

Neste sentido, destaco haver indícios suficientes da presença da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), haja vista que a vítima foi pega totalmente de surpresa em sua própria casa por um parente por afinidade (o réu é companheiro de sua genitora), não havendo qualquer possibilidade de defesa.

Outrossim, extrai-se dos elementos constantes nos autos e dos depoimentos prestados em Juízo que há indícios suficientes de que o réu participou da empreitada criminosa (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
SEBASTIÃO DE LIMA FREITAS
, atacou as vítimas com um terçado, provocando-lhes amputamento de dois dedos e lesões
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO – RECURSO DEFENSIVO - IMPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE "ANIMUS NECANDI" NÃO COMPROVADA CABALMENTE - FASE EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri. Inteligência do art. 413 do CPP. Existindo dúvidas quanto à possibilidade de desclassificação do delito de homicídio doloso para sua modalidade culposa, estas deverão ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não podendo o Juiz, em sede de decisão de pronúncia, aprofundar na análise da prova. "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes".
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0342.21.001553-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Isabel Fleck (JD Convocada), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.

DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal grave
,

melhor sorte não assiste ao ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar a vítima, ou se defender, havendo a clara intenção de ceifar a vida quando se armou com uma faca e desferiu os golpes.

Sobre o assunto, segue o julgado abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DETECTADA. IMPOSSÍVEL O DECOTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso concreto. 3. Sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista que, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da denúncia, porquanto é o juízo constitucionalmente competente para tanto. 4. Em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é possível as exclusões das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. 5. A manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, haja vista os atos de violência praticados e a desproporcionalidade da ação com os fatos que a deflagraram, eis que o acusado, por conta de uma discussão no trânsito, desferiu mais de vinte socos na cabeça da vítima quando esta já estava desacordada, acarretando sua morte encefálica, usando uma forma de agir mais agressiva, repugnante e violenta do que o "iter criminis" normal do delito, evidenciando o risco de que ele venha a praticar outras infrações penais assemelhadas caso seja posto em liberdade. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, 14 de junho de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora
(TJ-CE - RSE: 00093153820188060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022).

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que o ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.

In casu,
não se verifica, de pronto, a ausência de
animus necandi
, de modo a amparar o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, notadamente porque a vítima RAIMUNDO NONATO foi atingida por golpes de terçado na região da cabeça e na região frontal, enquanto a vítima JOSÉ RAIMUNDO, sofreu amputação de dois dedos, conforme Exame de Corpo de Delito.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso; (...)
(TJPA, 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - IMPRONÚNCIA - NÃO CABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI VERIFICADO - DECOTE DA QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 64 DESTE EGRÉGIO TJMG
. - Havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que pronunciou a acusada. - Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que a recorrente não tinha a intenção de matar a vítima (animus necandi), não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal. - Se não há provas de que a qualificadora é manifestamente improcedente, não há que se falar em decote, nos termos da Súmula Criminal nº 64 deste TJMG.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0456.17.005978-0/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 06/12/2023).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 30/04/2024